Tribunal: TJPA
Processo: 0013481-63.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013481-63.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ ALBERTO SILVA BRABO

APELADO: ELCIVALDO JORGE DA SILVA JAIME, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
A Materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos ao longo da marcha processual, como o laudo pericial com fotos, demonstrando o dano provocado pelo agente, pelas palavras da vítima/querelante e a confissão do querelado, ora recorrente, em sede judicial, oportunidade em que ele admitiu ter golpeado a parede do querelante utilizando-se de um pedaço de madeira, momento em que bateu em um dos tijolos que estava frágil e por isso o mesmo acabou quebrando e abrindo o buraco na parede do querelante.

- Desse modo, não há falar em atipicidade da conduta, perpetrada conscientemente e com a intenção de causar dano ao patrimônio do querelante, dano este que não foi ínfimo como afirma o querelado, apesar de a parede não ter sido destruída por completo. Ressalva-se ainda que noticia os autos que o querelante, por conta própria, sem qualquer auxílio do ora recorrente, teve que pagar o conserto da parede.

Assim, ainda que o querelado tenha prejudicado seu próprio patrimônio, isso não justifica sua ação, que tinha como principal escopo danificar a parede do querelante.

Ou seja, o fato de o querelado também ter arcado com algum prejuízo não o isenta de responsabilidade no tocante ao ato doloso praticado. Outrossim, a elementar subjetiva do dolo restou evidenciada pelo próprio modus operandi do querelado, de apanhar um pedaço de madeira e golpear a parede, prevendo, como qualquer pessoa sã, as consequências naturais dessa atitude.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma híbrida, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
LUIZ ALBERTO SILVA BRABO
,
por intermédio de Defensor Público,
Dr. VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG,
impugnando a r. decisão proferida em id 10314487 pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
que julgando parcialmente procedente a Queixa Crime, condenou-a à pena final de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa,
pela prática do
crime de dano
, previsto no
Art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma multa no valor de 01 (um) salário-mínimo vigente à época do fato, nos termos do art. 44, §2º, do CP.

Consta na inicial acusatória, em suma, que o querelante Ecivaldo Jorge da Silva Jaime teria ido, por volta das 22h00min, até a residência onde seus pais moravam, vizinha da casa onde mora o querelado, ora recorrente, para realizar alguns serviços, haja vista que o imóvel se encontra sem residentes, tendo encontrado com este em frente à sua residência, ingerindo bebida alcóolica com um amigo.

Extrai-se que o querelado, ao adentrar em seu imóvel, ligou uma caixa de som para ouvir música enquanto realizava suas tarefas, ao passo que, ao sair para ir em direção ao seu carro, foi abordado pelo querelado que lhe disse que já era hora de encerrar o que ele estava fazendo, pois já era hora de dormir, tendo o querelante então respondido que o querelado mandava em sua casa, e na casa do querelante quem mandava era ele.

Aduz que em determinado momento o querelante, que estava novamente no interior do imóvel, se assustou com um forte estampido vindo da parede, ocasião em que constatou que o querelado tinha feito um buraco na mesma, tendo o querelante ido tomar satisfações, momento em que teve sua honra abalada com palavras de baixo calão que são narradas na peça inicial.

Após a tramitação regular, o feito foi sentenciado, e, inconformada com sua condenação, o
recorrente
, em suas
razões recursais
, em id 10314489, pleiteia sua
absolvição
quanto a prática do crime de dano qualificado, alegando atipicidade da conduta, pela ausência de qualquer dos núcleos do tipo penal de dano; ausência de dolo de praticar dano no bem alheio, pois o que o querelante fez foi bater em sua própria parede pelo lado de sua residência, inadvertidamente acertando um tijolo mais frágil. Assim, a ação do querelado não foi direcionada ao bem do querelante, mas ao seu próprio bem e que também ficou levemente danificado.

Nas
contrarrazões
, em id 10314497, o
ELCIVALDO JORGE DA SILVA JAIME
, bem como o r. do MINISTÉRIO PÚBLICO, em id 10314503, manifestaram-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da douta
Procuradora de Justiça,

Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER,
id. 11390706, que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus fundamentos.

É o Relatório.

Sem Revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, o recorrente,

em suas
razões recursais
, em id 10314489, pleiteia sua
absolvição
quanto a prática do crime de dano qualificado, alegando atipicidade da conduta, pela ausência de qualquer dos núcleos do tipo penal de dano; ausência de dolo de praticar dano no bem alheio, pois o que o querelante fez foi bater em sua própria parede pelo lado de sua residência, inadvertidamente acertando um tijolo mais frágil. Assim, a ação do querelado não foi direcionada ao bem do querelante, mas ao seu próprio bem e que também ficou levemente danificado.

Da análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que as teses de absolvição apresentadas pela Defesa não merecem acolhimento. Vejamos:

A Materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente comprovadas pelos elementos colhidos ao longo da marcha processual, como o laudo pericial de Id. n. 10314349

- págs. 1/4 com fotos, pelas palavras da vítima/querelante e a confissão do querelado, ora recorrente, em sede judicial, oportunidade em que ele admitiu ter golpeado a parede do querelante utilizando-se de um pedaço de madeira, momento em que bateu em um dos tijolos que estava frágil e por isso o mesmo acabou quebrando e abrindo o buraco na parede do querelante.

Assim, durante a instrução processual, foi ouvido o Querelante que afirmou o que segue, em id 10314487:

“O querelante, a quando de seu depoimento judicial, resumidamente, afirmou ter ido à residência de seus pais para realizar alguns afazeres no imóvel que se encontra atualmente sem residentes, sendo que estacionou seu carro em frente à casa, ocasião em que viu o querelado ingerindo bebida alcóolica em frente à sua própria casa, na companhia de um amigo. Aduziu ainda, o querelante, que adentrou no imóvel e ligou uma caixa de som para ouvir música enquanto realizava as tarefas, sendo que em uma das vezes que se dirigiu a seu carro, foi abordado pelo querelado que lhe disse que já estava na hora de encerrar o que quer que o querelante estava fazendo, pois já era hora de dormir, ao passo que o querelante respondeu que o querelado somente mandava em sua própria residência e não na do querelante. Relatou, por fim, que entrou mais uma vez no imóvel, ocasião em que foi surpreendido com um estampido, ocasião em que constatou que o querelado tinha aberto um buraco em sua parede, razão pela qual foi tirar satisfações e mal chegou próximo do aludido querelado e este passou a lhe ofender com as palavras de baixo calão que foram gravadas na mídia constante nos autos, ressaltando que teria gasto a quantia de R$420,00 para reparar os danos causados”

A única testemunha de acusação ouvida em juízo foi o

senhor Reginaldo Ramos dos Santos, que afirmou o seguinte:

“Q
ue vinha passando pela rua onde os fatos ocorreram, ocasião em que ouviu o querelado proferindo palavras de baixo calão ao querelante, porém não sabe o motivo da briga, e nem viu o momento em que o dano ocorreu, já vindo a ter conhecimento de tal fato em momento posterior.

Desse modo, não há falar em atipicidade da conduta, perpetrada conscientemente e com a intenção de causar dano ao patrimônio do querelante, dano este que não foi ínfimo como afirma o querelado, apesar de a parede não ter sido destruída por completo.

Ressalva-se ainda que noticia os autos que o querelante, por conta própria, sem qualquer auxílio do ora recorrente, teve que pagar o conserto da parede.

Assim, ainda que o querelado tenha prejudicado seu próprio patrimônio, isso não justifica sua ação, que tinha como principal escopo danificar a parede do querelante.

Ou seja, o fato de o querelado também ter arcado com algum prejuízo não o isenta de responsabilidade no tocante ao ato doloso praticado. Outrossim, a elementar subjetiva do dolo restou evidenciada pelo próprio modus operandi do querelado, de apanhar um pedaço de madeira e golpear a parede, prevendo, como qualquer pessoa sã, as consequências naturais dessa atitude.

Apresentadas as provas do dano qualificado, a condenação é medida que impõe.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DESACATO E DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. BIS IN IDEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É de ser mantida a sentença condenatória, quando lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes e harmônicas do ofendido e das testemunhas.

2. O crime de dano qualificado não exige para sua configuração elemento subjetivo específico. A simples intenção de destruir, inutilizar ou deteriorar bem público caracteriza o dolo da conduta.

3. A despeito da ausência de previsão expressa do Distrito Federal no rol dos entes de Direito Público elencados no art. 163, parágrafo único, inciso III, do CP, é possível sua consideração, para efeito de tipificação do crime de dano qualificado, por meio de interpretação extensiva.

4. Não é permitida a utilização dos mesmos fatos para fundamentar a avaliação negativa de duas circunstâncias judiciais, sob pena de se incorrer em bis in idem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT. Acórdão 908334, 20140210047592APR, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2015, publicado no DJE: 1/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente das provas pericial e oral colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de dano qualificado.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo querelado, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2022